Tribunal: STF
Processo: ARE 1596921
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Constitucional e Processual Civil. Agravo em Recurso Extraordinário. Ação Civil Pública. Expansão de leitos de UTI. Aplicação do Tema RG nº 339 na origem. Ausência de demonstração de repercussão geral. Necessidade de reexame de normas infraconstitucionais e de provas. Incidência do verbete nº 279 da Súmula do STF. Recurso conhecido em parte e, nessa extensão, negado seguimento.
I. Caso em exame
1. Agravo interposto contra decisão em que foi inadmitido o recurso extraordinário manejado pela Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, em desfavor de acórdão do Tribunal de Justiça no qual, em ação civil pública, reformou-se a sentença para julgar improcedente pedido de expansão de leitos de UTI e condenação por danos morais coletivos, sob fundamento de ausência de omissão estatal e de indevida ingerência judicial em políticas públicas complexas.
2. No recurso extraordinário, interposto com base na al. “a” do permissivo constitucional, a Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro aponta violação aos arts. 1º, caput e inc. III, 2º, 3º, 5º, caput, incs. XXXV, LIV e LV, e § 1º, 6º, 93, inc. IX, 196, 197, 198, 227 e 230 da Constituição da República (CRFB) e inobservância ao Tema nº 698 do ementário da Repercussão Geral.
II. Questão em discussão
3. Há trés questões em discussão: (i) definir se é cabível recurso extraordinário contra decisão que aplica sistemática da repercussão geral (Tema RG nº 339); (ii) estabelecer se houve demonstração fundamentada da repercussão geral; e (iii) verificar se o exame da controvérsia demanda reexame de normas infraconstitucionais, fatos e provas.
III. Razões de decidir
4. É incabível recurso ao STF contra decisão em que se aplica a sistemática da repercussão geral, sendo cabível, nessa hipótese, agravo interno no Tribunal de origem, nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC.
5. A recorrente não demonstra, de forma fundamentada, a repercussão geral, limitando-se a alegações genéricas, em desacordo com o art. 102, § 3º, da Constituição e com o art. 1.035, § 2º, do CPC. A exigência de preliminar formal e fundamentada de repercussão geral subsiste mesmo quando o tema já tenha sido reconhecido em outros processos.
6. O acórdão recorrido fundamenta-se em elementos fático-probatórios e em normas infraconstitucionais, concluindo pela inexistência de omissão estatal e pela inadequação da intervenção judicial em políticas públicas complexas de saúde.
7. O acolhimento das teses recursais demandaria reexame de normas infraconstitucionais e do conjunto probatório, providências vedadas em sede extraordinária, a atrair a incidência do enunciado nº 279 da Súmula do STF.
IV. Dispositivo 
8. Recurso conhecido em parte e, nessa extensão, negado seguimento.
_______________
Dispositivos relevantes citados: CRFB, art. 102, § 3º; arts. 1º, inc. III, 2º, 3º, 5º, incs. XXXV, LIV e LV, 6º, 93, inc. IX, 196, 197, 198, 227 e 230; CPC, arts. 1.030, § 2º, 1.035, § 2º, 1.042, 1.026, §§ 2º a 4º; RISTF, art. 21, § 1º; Lei nº 7.347, de 1985, art. 18.
Jurisprudência relevante citada: ARE nº 1.282.326-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. 28/09/2020; ARE nº 663.637-AgR-QO/MG, Rel. Min. Ayres Britto, j. 12/09/2012; RE nº 614.419-AgR/RJ, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 20/08/2013; ARE nº 1.413.985-AgR/DF, Rel. Min. Edson Fachin, j. 27/11/2023; enunciado nº 279 da Súmula do STF.

DECISÃO

1. Trata-se de agravo contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário apresentado em desfavor de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJRJ), assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRETENSÃO DE CONDENAÇÃO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO E DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO À EXPANSÃO DO NÚMERO DE LEITOS DE CTI NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. REFORMA, POR MAIORIA. 
1. Ação Civil Pública ajuizada em 2011 pelo Ministério Público em face do Município do Rio de Janeiro e do Estado do Rio de Janeiro, objetivando a expansão do quantitativo de leitos de CTI, a inclusão de todos os leitos de CTI no sistema regulatório, a normatização e informatização do processo de regulação de leitos de CTI e a condenação dos réus em danos morais coletivos. 
2. Sentença proferida em dezembro de 2019 condenando os réus solidariamente à expansão da rede do SUS, com oferta de leitos de CTI e de leitos clínicos de retaguarda em toda a Região Metropolitana (I e II), transferindo-se os pacientes para hospitais da rede privada conveniados ao SUS enquanto não implementada a expansão, e condenando os réus em R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) de danos morais coletivos. Julga extintos os demais pedidos, diante da coisa julgada formada no âmbito da Justiça Federal e da perda superveniente do interesse processual. 
3. Apelações do Estado do Rio de Janeiro e do Município do Rio de Janeiro pela reforma da sentença. Apelação da Defensoria Pública (assistente) pela transferência de pacientes, enquanto não implementada a expansão, para hospitais da rede privada conveniados ou não ao SUS. 
4. Agravos retidos interpostos pelo Estado do Rio de Janeiro. Alegação de incompetência da Justiça Estadual e ilegitimidade ativa do Ministério Público Estadual. Rejeição. Tema que se confunde com o mérito da demanda. Ademais, consoante teoria da asserção, e considerando que o direito à saúde recai sobre as esferas federal, estadual e municipal, afigura-se possível, em tese, o ajuizamento da demanda em face dos presentes réus. 
5. Rejeição do pedido de produção de prova oral. Prova dos autos que fornece ao julgador elementos suficientes ao julgamento da lide. Audiência especial já realizada no trâmite da lide. 
6. Preliminares de inépcia da inicial e ausência de interesse de agir. Rejeição. Narrativa inicial (de carência de leitos de CTI/UTI) que conduz ao pedido formulado (de expansão do número de leitos) e demonstra a existência de necessidade/utilidade do provimento postulado. 
7. Alegação de nulidade da sentença por ausência de nova decisão saneadora, como determinado em sede de agravo de instrumento. Rejeição. Réus que não apresentaram oportunamente objeção ao julgamento do mérito do feito. Nulidade de algibeira. 
8. Sentença que determinou a criança de leitos clínicos de retaguarda e em toda a Região Metropolitana (I e II). Alegação de julgamento extra petita, considerando que o pleito formulado pela parte autora não foi nesse sentido. Tema que deve ser apreciado de forma ampla, em exame de mérito. 
9. Pedido de suspensão do processo até julgamento do Tema 698 pelo Supremo Tribunal Federal. Ausência de deliberação, pela Corte Suprema, de suspensão nacional dos feitos com identidade do tema. 
10. Enfrentamento do mérito da demanda. Pretensão de expansão da rede do SUS, com oferta de leitos de CTI/UTI. Sentença que, acolhendo o pedido inicial, estendeu a obrigação à rede pública de toda a região metropolitana (Metropolitana I e II) de nosso estado e determinou a criação de leitos de retaguarda. Conceito de decisões estruturantes, segundo o qual é possível contornar o princípio da congruência para assegurar a eficácia da prestação jurisdicional, que, data venia, trata das medidas assecuratórias destinadas a garantir o efetivo cumprimento da ordem judicial, dentro do poder geral de cautela do julgador. Provimentos de natureza satisfativa, como o aqui analisado, que devem guardar correspondência com o princípio da congruência, sob pena de vulneração aos princípios do contraditório pleno e da inércia judicial. 
11. Hipótese em que houve ingerência sobre a atuação administrativa de toda uma coletividade de Municípios que sequer foi parte na lide, que possuem realidades econômicas e sociais bastante diversas, e sequer puderam oferecer o contraditório antes que a sentença dispusesse sobre atribuições do Administrador, reconfigurando as prioridades nas despesas do Poder Executivo. 
12. Caso que, ademais, ao versar sobre prestação de saúde pública, olvida da natureza do SUS, considerando que todos os entes federativos (inclusive a União) executam diretamente serviços de saúde e mantêm unidades hospitalares no Rio de Janeiro, necessitando de coordenação dos múltiplos agentes que atuam no serviço de saúde. 
13. Inicial que, por outro lado, datada de 2011, referente à situação apurada em 2010, apontou carência de 349 leitos de CTI na rede pública situada no Município do Rio de Janeiro. Réus que alegaram ter a situação sido superada. Elementos dos autos que, confrontados com os documentos que instruem a peça exordial, indicam que os demandados, efetivamente, atuaram para atender à necessidade de leitos na rede pública de saúde. 
14. Caráter evidentemente dinâmico da disponibilidade do número de leitos no SUS. Fatores diversos que podem influenciar na disponibilização e/ou momentânea carência de leitos em cada unidade ou área da rede de saúde, variando desde a ordinária sazonalidade de doenças até a possibilidade de situações excepcionais que revirem por completo a gestão de saúde (como no caso da pandemia de COVID-19). 
15. Ciclo de ações que se sucedem na efetivação do Direito à Saúde pelos agentes públicos. Gestão na área da saúde que envolve cálculos complexos pelo Administrador, que perpassam critérios como a ocupação urbana, mobilidade, densidade demográfica, expectativa de vida, etc. Ordenador de despesas a quem incumbe fazer o cotejo do número de leitos com os demais aspectos que perpassam o cuidado em saúde (como a presença dos profissionais da área em geral - médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, e outros - existência de medicamentos e insumos adequados, infraestrutura das instalações nas unidades de saúde, etc.). 
16. Análise de elementos técnicos e políticos que guardam correlação com a atividade do Administrador Público, e não do Poder Judiciário. Ausência de expertise do Poder Judiciário no tema. Poder Executivo que possui os melhores meios e a legitimidade democrática para praticar os atos que envolvem a estrutura administrativa e a alocação de recursos públicos. 
17. Artigos 20 e 22 da Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro. Julgador que deve considerar as consequências práticas da decisão e os obstáculos e dificuldades reais do gestor, orientando-se pela autocontenção do Poder Judiciário. Inteligência do enunciado nº 76 das Jornadas de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça. 
18. Dano moral coletivo a exigir notória não-tolerabilidade da ilicitude, diante da repercussão social e da dimensão do fenômeno. Condenação que não se mostra cabível na hipótese, ausente nexo de causalidade entre a conduta dos réus e os danos alegados. 
19. Reforma da sentença para julgar improcedente o pedido inicial, restando prejudicado o apelo da Defensoria Pública que postulava a ampliação da condenação já determinada. 
PROVIMENTO DOS RECURSOS DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, RESTANDO PREJUDICADO O RECURSO DA DEFENSORIA PÚBLICA. DECISÃO POR MAIORIA.” (e-doc. 816; grifos acrescidos). 

2. Aos embargos de declaração opostos, foi negado provimento (e-doc. 896).

3. No recurso extraordinário, interposto com base na al. “a” do permissivo constitucional, a Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro aponta violação aos arts. 1º, caput e inc. III, 2º, 3º, 5º, caput, incs. XXXV, LIV e LV, e § 1º, 6º, 93, inc. IX, 196, 197, 198, 227 e 230 da Constituição da República (CRFB) e inobservância ao Tema nº 698 do ementário da Repercussão Geral, argumentando, preliminarmente, a ocorrência de negativa de prestação jurisdicional quanto aos vícios suscitados nos aclaratórios opostos na origem, no tocante à necessidade de inclusão da União no polo passivo da demanda e ao reconhecimento de violação do princípio da congruência na sentença.

3.1. No mérito, aduz que o Tribunal de origem deixou de observar o Tema RG nº 698, uma vez que a respectiva tese “reforça a possibilidade e a necessidade de intervenção do Poder Judiciário diante de situação de ausência ou deficiência grave do serviço, como ainda estipula, como provimento judicial adequado, aquele que, exatamente na linha da sentença e dos votos vencidos, considerando a natureza estrutural do processo, aponta as fragilidades na gestão e na prestação do serviço de cuidados intensivos, define o “estado ideal de coisas” a ser alcançado (pleno atendimento, em termos de oferta de leitos intensivos, da população do Município do Rio de Janeiro), e determina, à Administração Pública, à luz da complexidade, da realidade sanitária e da organização regional e local dos serviços no SUS, a adoção de medidas para alcançar o novo estado ideal de coisas”. 

3.2. Sustenta que, “ao determinar que o Estado e o Município do Rio expandissem a oferta de leitos nas Regiões Metropolitana I e II, com base na natureza estrutural da demanda e em uma interpretação lógico-sistemática da petição inicial, de modo a alcançar a finalidade de garantir o pleno atendimento da população do Município do Rio de Janeiro, a sentença atende exatamente aos parâmetros fixados pelo Tema 698 do STF”. Discorre sobre o deficit de leitos de UTI na Região Metropolitana do Rio de Janeiro e, ao final, requer o provimento do recurso (e-doc. 906).

4. Foram apresentadas contrarrazões (e-docs. 925 e 926).

5. O Terceiro Vice-Presidente do TJRJ não admitiu o recurso com base no Tema RG nº 339 e no verbete nº 279 da Súmula do STF (e-doc. 932), seguindo-se a interposição deste agravo (e-doc. 951).

É o relatório.

Decido.

6. A pretensão recursal não merece acolhida.

7. De início, verifica-se que o juízo primeiro de admissibilidade aplicou o Tema RG nº 339, sendo incabível o apelo extremo quanto à suscitada negativa de prestação jurisdicional e ao enquadramento do caso concreto na respectiva tese de julgamento, conforme o precedente do Plenário desta Corte:

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria Criminal. Decisão mista. Capítulo em que se aplica a sistemática da repercussão geral. Não cabimento de recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal. Questões remanescentes. Cabimento. Prequestionamento. Ausência. Precedentes. 1. Incabível recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal contra a aplicação da sistemática da repercussão geral no juízo de origem. 2. A orientação consolidada na Corte foi agasalhada no Código de Processo Civil de 2015, que prevê como instrumento processual adequado contra a aplicação do instituto da repercussão geral a interposição de agravo interno perante o próprio tribunal de origem (art. 1.030, § 2º, do CPC). 3. Embora cabível o agravo previsto no art. 1.042 do CPC quanto às questões remanescentes, é inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência da Súmula nº 282/STF. 4. Agravo regimental não provido.”
(ARE nº 1.282.326-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 28/09/2020, p. 10/02/2021; grifos acrescidos).

8. Além disso, da leitura atenta das razões do recurso extraordinário, tem-se que a parte recorrente não demonstrou, por expresso, para o caso, a existência de repercussão geral do tema objeto do recurso, na forma determinada pelos arts. 102, § 3º, da Constituição da República e 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil, uma vez que se limitou a apontar, de forma genérica, o cumprimento dos requisitos legais, ante a existência de contrariedade à jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal e o fato de se tratar de ação coletiva ligada à precariedade dos serviços de saúde ofertados no âmbito do Sistema Único de Saúde, sem fazer qualquer menção ao caso concreto debatido nestes autos.

9. A mera alegação genérica e abstrata de que o tema tem relevância geral não é suficiente para demonstrar a existência de repercussão geral. Não basta afirmar, sem embasamento consistente, que a controvérsia tem grande importância econômica, política, social ou jurídica, ou que transcende os interesses das partes do processo. Tampouco é possível, para esse fim, a simples menção, sem adequada fundamentação, de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica sobre a matéria, ou de que a decisão recorrida colide com tema de repercussão geral, entre outros argumentos genéricos de igual teor.

10. Registro que a preliminar de repercussão geral é pressuposto de recorribilidade estabelecido no art. 102, § 3º, da CRFB (incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004) e, como tal, deve constar do recurso extraordinário, ainda que a matéria constitucional já tenha sua relevância reconhecida em processo diverso. Confiram-se os seguintes precedentes desta Corte:

“QUESTÃO DE ORDEM. RECONHECIMENTO, PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DA PRESENÇA DA REPERCUSSÃO GERAL EM DETERMINADO PROCESSO. PRELIMINAR FORMAL E FUNDAMENTADA DE REPERCUSSÃO GERAL NOS OUTROS RECURSOS QUE TRATEM DO MESMO TEMA. EXIGIBILIDADE. 
1. Questão de ordem resolvida no sentido de que o reconhecimento, pelo Supremo Tribunal Federal, da presença da repercussão geral da questão constitucional em determinado processo não exime os demais recorrentes do dever constitucional e processual de apresentar a preliminar devidamente fundamentada sobre a presença da repercussão geral (§ 3º do art. 102 da Constituição Republicana e § 2º do art. 543-A do CPC). 2. Agravo regimental desprovido.”
(ARE nº 663.637-AgR-QO/MG, Rel. Min. Ayres Britto (Presidente), Tribunal Pleno, j. 12/09/2012, p. 06/05/2013; grifos nossos).

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR FUNDAMENTADA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL ALEGADA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXIGÊNCIA DA DEMONSTRAÇÃO. 
A parte recorrente não apresentou mínima fundamentação quanto à repercussão geral das questões constitucionais discutidas, limitando-se a fazer observações genéricas sobre o tema. A peça de recurso, portanto, não atende ao disposto no art. 543-A, § 2º, do CPC. Precedente: RE 596.579-AgR/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski. 
O Supremo Tribunal Federal assentou a exigência da preliminar formal e fundamentada de repercussão geral, inclusive quando o recurso extraordinário cuidar de questão em que a Corte já reconheceu presente a repercussão geral (ARE 663.637-AgR-QO, Rel. Min. Presidente, à época o Ministro Ayres Britto). Agravo regimental a que se nega provimento.”
(RE nº 614.419-AgR/RJ, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 20/08/2013, p. 09/09/2013; grifos nossos).

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. ARTS. 102, § 3º, DA CF E 1.035, § 2º, DO CPC. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 
1. Consoante orientação firmada nesta Corte, cabe à parte recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico. 
2. A repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso, sem que a preliminar esteja devidamente fundamentada, não é suficiente para se considerar preenchido o requisito dos arts. 102, § 3º e 1.035, § 2º, do CPC. Precedentes. 
3. Descabe, nesta fase recursal, acrescentar argumentos ao apelo extremo pois, o momento processual oportuno para a demonstração, em preliminar formal e fundamentada, da existência de repercussão geral é o da interposição de recurso extraordinário e não de agravo regimental interposto contra a decisão monocrática que dele não conhece. 
4. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, §4º, CPC.”
(ARE nº 1.413.985-AgR/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 27/11/2023, p. 05/12/2023; grifos nossos).

11. Por fim, tem-se que o Colegiado a quo, com fundamento nos elementos probatórios dos autos, na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro e no enunciado nº 76 da III Jornada de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça asseverou: (i) não haver omissão dos entes públicos quanto ao fornecimento de leitos de UTI, consignando, ainda não ser possível determinar a criação de leitos com base em “supostas carências que, à toda evidência dos autos, já restaram superada, ou “foram substituídas” por carências ulteriores.” (e-doc. 816, p. 17); e (ii) a complexidade dos cálculos, a falta de expertise do Poder Judiciário e a legitimidade do Poder Executivo para praticar atos que envolvam a estrutura administrativa e a alocação de recursos públicos.

12. Logo, para acolher as alegações da recorrente e dissentir da decisão formalizada pelo Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os pressupostos probatórios dos autos e a legislação infraconstitucional de regência, o que é defeso em sede extraordinária, ante o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF in verbis:

E. 279: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.”

13. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017).

14. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 

15. Ante o exposto, conheço, em parte, do recurso extraordinário e, nessa extensão, nego-lhe seguimento. Sem honorários, por tratar-se de ação civil pública, nos termos do art. 18 da Lei nº 7.347, de 1985.

Brasília, 28 de abril de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator